Tribunal: TJSP
Processo: 2212113-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu em parte o pedido da agravante para autorizar o desbloqueio de 70% do valor constrito junto ao Banco e levantamento pela executada, bem como autorizou o levantamento do restante em favor da parte credora – Inconformismo da executada – Não acolhimento - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que acolheu em parte o pedido da agravante para autorizar o desbloqueio de 70% do valor constrito junto ao Banco e levantamento pela executada, bem como autorizou o levantamento do restante em favor da parte credora – Inconformismo da executada – Não acolhimento - Dispensado o cumprimento do art. 1.019, II, do CPC, em atenção aos princípios da celeridade, da economia processual e efetividade da tutela jurisdicional - Alegação de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, a teor do disposto no art. 833, IV, do CPC - Regra da impenhorabilidade que vem sendo mitigada de forma a garantir o pagamento da obrigação desde que, para tanto, não coloque em risco o sustento do devedor e de sua família – Pedidos que devem ser analisados causuisticamente, conciliando, de um lado, a satisfação da obrigação e, de outro, o princípio da dignidade da pessoa humana – Hipótese dos autos em que o débito é oriundo de gastos com educação, uma das finalidades do salário – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.